Tribunal: CARF
Processo: 11080.000393/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000393/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.960 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
SCHWINGEL E SCHWINGEL E CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/09/2002
RESTITUIÇÃO
Não se defere a restituição quando constatado que os créditos foram
apropriados em sua totalidade para a regularização de obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de pedido de restituição feito pela Recorrente (fl. 101), referente às
diferenças de valores retidos nas notas fiscais de obra, cotejado com o valor real devido sobre a
folha de pagamento.
Após o pedido da Recorrente, foi dado parecer no sentido de (fl. 107):

Analisamos a documentação deste processo de restituição da empresa e informamos que
o pedido é improcedente, porque os recolhimentos referentes à retenção foram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000393/2008-91
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000393/2008-91

apropriados em sua totalidade para a regularização da obra ` matrícula CEI
5000427614/73.
À fl. 108 consta a decisão que indeferiu o pedido de restituição pelo fundamento
exarado no parecer.
Interposto Recurso Voluntário (fls. 111 e seguintes), em que se alegou, em
síntese: (i) a contabilidade da Recorrente é regular; (ii) que “não se tratou de obra de construção
civil e sim de serviço de perfuração de rochas, para abertura de estradas e saibreira (...) que no
valor total do contrato está incluído o valor dos materiais empregados como dinamite, cordel,
(...)”; (iii) foram juntadas cópias das GFIP’s e das notas fiscais.
Apresentada contra-razões ao recurso (fl. 165), em que se sustenta

l - A requerente acima identificada apresentou recurso ao CRPS onde contesta a decisão
da UARP relativa ao indeferimento do pedido de restituição do presente processo, sobre
o qual temos as seguintes considerações:
2 - A empresa foi contratada pela Prefeitura Municipal de Venâncio Aires conforme
contrato administrativo n” 004/2002 e aditamento contratual, às fis.008 a 013, tendo por
objeto a contratação de mão-de-obra e material para a detonação de 5.000m lineares em
rochas e ampliação das detonações pela retomada da pedreira do Cerro do Baú. Trata-se
de contrato de empreitada total, com material explosivo e mão-de-obra, serviços esses
realizados com a utilização de meios mecânicos e cujos valores não foram estipulados
contratualmente. A empresa solicitou em 21/01/2002, a matrícula CEI n°
50.004.27614/73, obra de Schwingel & Schwingel Ltda. CNAE 4529- obras de outros
tipos.
3 - O valor estipulado no contrato foi de R$ 100.000,00 e o aditamento contratual de R$
25.000,00. A contratante para elidir-se da responsabilidade solidária com a contratada,
efetuou a retenção nasenotas fiscais n°s. 403, 413, 417, 424, 449 e 453, conforme
previsto no art.29 da IN n° 18, de 11/05/2000 e a1t.35 da IN n° 069, de 10/05/2002.
4 - A empresa informou nas GFIP's das competências 01/2002 a 04/2002, 08/2002 e
09/2002 0 código 150 quando o correto é o código 155.
5 - Em 13/01/2003, a empresa solicitou a CND da obra no Plantão Fiscal, sem a
apresentação da contabilidade. Para a aferição do valor da remuneração aplicamos o
percentual mínimo de 14% sobre o valor bruto da nota fiscal, de acordo com o art.56, §
1° da IN n° 18, de 11/05/2000.
6 – Demonstramos a seguir, a aferição dos valores das remunerações das notas fiscais,
as deduções das remunerações das GFIP's e a apropriação dos recolhimentos referente
às retenções:
(...)
7 - Pelo exposto acima, informamos que o pedido é improcedente, porque os
recolhimentos referentes às retenções foram apropriados em sua totalidade para a
regularização da obra matrícula CEI 5000427614/73.

É o relatório
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porque presentes os requisitos de admissibilidade.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000393/2008-91

Não há preliminares.
O mérito da presente insurgência é a existência ou não de crédito, a favor da
Recorrente, referente às diferenças de valores retidos nas notas fiscais de obra, com aqueles
valores constantes efetivamente na folha de pagamento e seu pedido de restituição.
Compulsando o feito, é de se constatar que houve o reconhecimento deste crédito,
todavia, seu pedido de restituição foi negado, eis que esses créditos já teriam sido integralmente
apropriados para a regularização da obra matrícula CEI 50.00427614/73.
Ressalte-se que esta é a matrícula, inclusive, da obra em que se constatou a
existência dos créditos, que sustentam o presente pedido de restituição (fl. 06).
Não se discute no presente feito se esta apropriação dos créditos foi ou não
legítima. Inexiste qualquer argumento nesse sentido, levantado pelo Recurso Voluntário.
Repita-se: o recurso voluntário sustenta a existência desse crédito, o que se tornou
superado, eis que o mesmo, de fato, fora reconhecido pela autoridade fiscal, tendo sido
apropriado para a regularização da obra. Nesse sentido, é a decisão de primeira instância:

A empresa acima qualificada pleiteia restituição de valores excedente das retenções de
que trata a Lei 9711/98 nas competências 012002 a 092002.
Foram confirmados os dados cadastrais da empresa e os recolhimentos ; INDEFIRO o
presente pedido de restituição, segundo atribuição regimental conferidas através da
PORTARIA MPAS No 3464, DE 27/O9/2001 do Regimento interno do lNSS (D.O.U
29/09/01), pela Portaria INPS/SRP N9 1777 de 199l 2005, com base no an. 89 e seus §§
da Lei 8.212/91 e artigo 247 do Decreto no 3048 de 06/O5/99, que aprova o
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, e, ainda conforme o
previsto na Instrução Normativa SRP NF' 003 de 14/O7/2005 artigo 217 Parágrafo
Único, combinado com a
PORTARIA/SRP/POA N9 014 de 20 de dezembro de 2004, HAJA VISTA QUE os
recolhimentos referente à retenção foram apropriados em sua totalidade para
regularização da obra matrícula CEI 5000427614/73.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital